Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714297-69.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAYTON ANDERSON DA SILVA, RENATA CRISTINA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RAFAEL VELOSO SOUTO D E S P A C H O CLAYTON ANDERSON DA SILVA e RENATA CRISTINA SILVA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 33533513. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator